Tribunal: TJPA
Processo: 0808286-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808286-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIA CLARA FERREIRA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TESE SUPERADA.

- Averbo que a questão da nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia se encontra superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ENTRADA NO DOMICÍLIO DA PACIENTE. INSUBSISTÊNCIA.

-
Com efeito, nos termos da jurisprudência pátria, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. Nessa senda, as diligências prévias de policiais militares originadas de atitude suspeita de tráfico de drogas que redundam em acesso à residência da suspeita não se traduzem em constrangimento ilegal, mas, sim, em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais, conforme se infere do documento inserto no ID nº 9879335).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a
prisão preventiva da paciente (ID nº 9879327),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, periculosidade da paciente e o risco de reiteração delitiva, já que respondia a outro processo criminal de nº 00122659120198140005 por homicídio em liberdade provisória quando fora presa por este crime, consoante se observa do título constritivo da liberdade inserto no ID nº 9879327, ponderando, em informações, que
“a prisão se justifica para bem da ordem pública, considerando que ostenta antecedentes em seu desfavor, havendo elementos de que seria integrante de organização criminosa com atuação dentro e fora dos presídios.”.
De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. FIILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ARTIGO 318, V E 318-A, AMBOS, DO CPP E HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF. INPROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de

MARIA CLARA FERREIRA DE ARAÚJO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória de Xingu nos autos do processo judicial eletrônico
0800062-06.2021.8.14.0131
.

O impetrante afirma que a paciente fora presa em flagrante delito em 10/02/2021, acusada da prática dos crimes insertos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do CP, com 5 gramas de substância vulgarmente conhecida como cocaína. Requerida a concessão de prisão domiciliar em 16/02/2021, por ser a paciente mãe de filho menor de 12 anos de idade, o pleito restou indeferido em 26/02/2021, o que se repetiu em novo pleito datado de 25/03/2021.

Suscita
constrangimento ilegal, porque não houve realização da audiência de custódia tampouco existência de justa causa (fundada razão) a legitimar a entrada forçada no domicílio da paciente.
Logo, a
prova
produzida decorrente da invasão de domicílio revela-se
ilícita.

Sustenta que
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Argumenta que a paciente tem direito à
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma HC coletivo nº 143.641/SP do STF,
sendo plenamente cabível com a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
, já que é comprovadamente mãe de filho menor de 12 anos de idade (B. M. F., de aproximadamente 02 (dois) anos de idade).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-106.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 107-109 ID nº 9888706), as quais foram prestadas às fls. 117-128 (ID nº 9974908).

Indeferi a liminar
(ID nº 9977107).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 10157480).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Inicialmente, averbo que a questão da
nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia se
encontra
superada
pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse passo:
"(...) eventuais irregularidades do flagrante ficam superadas pelo decreto de prisão preventiva. Precedente"
(AgRg no RHC n. 155.189/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Não há falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do agravante ante a não realização de audiência de custódia, haja vista a excepcionalidade da situação atual de pandemia de Covid-19,
bem como o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça que, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão atinente a não realização da audiência de custódia, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente.

II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC 694.785/CE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Improcede a alegação de violação
do domicílio da paciente, pois teria ocorrida sem justa causa, tornado a prova colhida ilícita.

Com efeito, nos termos da jurisprudência pátria, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. Nessa senda, as diligências prévias de policiais militares originadas de atitude suspeita de tráfico de drogas que redundam em acesso à residência do suspeito não se traduzem em constrangimento ilegal, mas, sim, em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais, conforme se infere do documento inserto no ID nº 9879335.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos autos que, no dia 10/02/2021, por volta das 12h30 os acusados estavam na residência localizada na Rua José Bulamarqui de Miranda em Vitória do Xingu/PA quando foram abordados pela PM, sendo encontrados com 01 (um) papelote e certa quantidade avulsa de substância entorpecente, que totalizavam a massa de 5g (cinco gramas) de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), bijuterias, películas de celulares e 04 (quatro) aparelhos celulares, sendo um deles produto de crime, que estavam em posse da paciente, responsável por uma “boca de fumo”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a
prisão preventiva da paciente
(ID nº 9879327),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime
,
periculosidade da paciente e o risco de reiteração delitiva,
já que respondia a outro processo criminal de nº 00122659120198140005 por homicídio em liberdade provisória quando fora presa por este crime, consoante se observa do título constritivo da liberdade inserto no ID nº 9879327, ponderando, em informações, que
“a prisão se justifica para bem da ordem pública, considerando que ostenta antecedentes em seu desfavor, havendo elementos de que seria integrante de organização criminosa com atuação dentro e fora dos presídios.”.

De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Improcede o pleito de substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar,
em face de ser mãe de filho menor de 12 anos de idade,
na forma do art. 318, V, do CPP e HC coletivo nº 143.641/SP do STF.

Nessa quadra, é fato que o artigo 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal foram instituídos para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

No ponto, o STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

In casu
, está-se diante de uma
situação excepcional
a justificar o indeferimento do benefício pretendido: estar em gozo de liberdade provisória quando fora presa além da presença de elementos que indicam que seria integrante de organização criminosa com atuação dentro e fora dos presídios.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1. A decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte.

2. Apresentada fundamentação concreta para a manutenção da prisão cautelar, uma vez que a paciente foi denunciada por integrar uma grande organização criminosa, comercializando drogas de forma habitual, não há ilegalidade no decreto prisional.

3. Tendo sido indicada situação excepcionalíssima para o indeferimento da prisão domiciliar, pois "a paciente comercializava drogas de forma habitual, utilizando, na maioria das vezes, seu aparelho celular, ao que tudo indica, no interior do ambiente doméstico", não se verifica manifesto constrangimento ilegal.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 698.784/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

Insta consignar que, nos termos das informações do juízo coator,
“É vital destacar que foi deferida judicialmente a garantia da amamentação dacriança pela paciente enquanto estava custodiada no Centro de Triagem de Altamira (id. 23357099), sendo realizada sua transferência para Marabá somente após o fim da amamentação (id. 24979300).”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 14/07/2022